Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006552-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (AGRAVANTE), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006552-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA e TIAGO CANAN

AGRAVADO: EURICO PROCOPIO POMPEU

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS – EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA ANTERIOR – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR – RECONHECIMENTO – CONFLITO DE INTERESSES – PRINCÍPIO DA PRIORIDADE REGISTRAL – INAPLICABILIDADE – NATUREZA ESPECIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, conforme expressa previsão do art. 85, §14o do CPC, gozando de privilégio geral em concurso de credores e preferência sobre créditos hipotecários, independentemente da data de constituição do gravame.

2. Consolidou-se no STJ e no STF (Súmula Vinculante no 47 e Tema no 1220) o entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser equiparados aos créditos trabalhistas para efeito de preferência concursal, prevalecendo sobre outros créditos de natureza não alimentar.

3. O princípio da prioridade registral, previsto no art. 1.492 do CC e art. 186 da Lei no 6.015/73, não se aplica quando confrontado com créditos de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, que possuem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro em razão de sua essencialidade para a subsistência do credor.

4. Na execução de honorários advocatícios, é possível a penhora de bens imóveis já gravados com hipoteca, assegurando-se aos credores hipotecários o direito de acompanhar o feito na condição de terceiros interessados.

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA e TIAGO CANAN
na
Execução de Título Extrajudicial de Débitos oriundos de Contratos Advocatícios n. 1019842-81.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
EURICO PROCOPIO POMPEU,
contra a decisão que
indeferiu o pedido de penhora sobre os imóveis de matrículas no 4.363 e no 4.739, e determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens passíveis de penhora,
sob pena de arquivamento do feito
”
(ID
. 173022376 dos autos principais).

Em síntese, sustentam os agravantes que a decisão agravada entendeu que o crédito hipotecário dado como garantia no processo
no 1001180-61.2018.8.11.0021
em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT e processo
no 0001634-29.2016.8.11.0021
, em trâmite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, como forma de garantia real da dívida, possui privilégio em relação ao crédito oriundo de honorários advocatícios contratuais dos presentes autos, o que já mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Destacam que o art. 85, §14, do CPC prevê que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, assim como a jurisprudência, de maneira unânime, já sedimentou, inclusive, que possui preferência sobre crédito com garantia real hipotecária.

No mais, salientam que o juízo singular, além de decidir que o crédito hipotecário possui preferência sobre honorários advocatícios, o juízo, de oficio, consignou possuir indícios de possível conflito de interesse entre os causídicos (ora agravantes), sob alegação de que após impetrar a execução, uma advogada com mesmo endereço dos exequentes/agravantes, prosseguiu na defesa dos interesses do executado, agindo em total afronta ao princípio da congruência, adstrição, correlação e afronta princípio da inércia da jurisdição, tratando-se de julgamento
extra petita
e ceifando o direito do contraditório e da ampla defesa dos agravantes.

Nesse sentido, afirmam que o fato de advogado diverso dos executados, Dra. Júlia Fernanda, defender os direitos do executado, constando mesmo endereço dos exequentes, diverso do que a decisão relata, não possui qualquer indício de conflito de interesse, pois o fato de existir o mesmo endereço não denota sociedade, ou qualquer tipo de conflito de interesses, isto porque, o prédio que abriga os profissionais é um escritório compartilhado, imóvel com 2 pavimentos e 10 salas, utilizado exclusivamente para aluguel comercial.

Afirmam que o fato de os exequentes pleitearem desde logo a penhora dos bens imóveis do executado, se deu porquanto, na condição de advogados do executado, defendendo seus interesses por vários anos, tinham pleno conhecimento de que o executado não possuía valores em conta, tampouco veículos no seu nome, de forma que o pedido de bloqueio via SISBAJUD ou RENAJUD seria frustrado, protelando o recebimento do crédito dos exequentes.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim

de que seja reconhecida: (i) a preferência de crédito oriundo de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar equiparado a trabalhista em relação ao crédito hipotecário; (ii) que o juízo singular, de ofício, diligenciou e adentrou sobre matéria não aviada pelas partes e não discutida nos autos; (iii) que a identidade de endereço, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de sociedade de advogados, ou mesmo analogia de interesses.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido parcialmente
, tão somente para suspender a determinação de arquivamento do feito (ID. 273637399).

Sem contraminuta (ID. 297540852).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO CANAN e TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de penhora sobre imóveis com matrículas no 4.363 e no 4.739 do CRI local, determinando a indicação de outros bens passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito.

Os agravantes ajuizaram, em março de 2021,
Execução de Título Extrajudicial
contra
EURICO PROCOPIO POMPEU
, visando o recebimento de R$ 663.068,04, referentes a honorários advocatícios contratuais por serviços prestados ao longo de mais de 10 anos. Após citação e inércia do executado, requereram a penhora dos imóveis
de matrículas no 4.363 e no 4.739
, realizando averbação premonitória.

Em decisão de ID. 115452761 (dos autos principais) foi verificado que os mencionados imóveis encontram-se com averbação como garantia da
execução sob no 1634-29.2016.811.0021
– código 108652, no valor de R$ 1.965.901,10 (AV-19.4.363 – matrícula no 4.363 e AV-14-4.739 – matrícula no 4.739), bem como registro de hipoteca sobre os imóveis para garantia de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 621.146,02 e de R$ 538.478,18 (R-16.4.363 – matrícula 4.363; R-11-4.739 e R-13.4.739 – matrícula no 4.739), motivo pelo qual foi requerida a intimação para propiciar os direitos de ampla defesa e contraditório, diante do manifesto direito de preferência do crédito aqui pleiteado, bem como pedido de adjudicação.

O Banco do Brasil se manifestou conforme ID 139937101 - Manifestação (PROTESTO POR PREFERÊNCIA PETIÇÃO CREDOR HIPOTECÁRIO3248430232570260).
A empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., também credora, não se manifestou após tentativas de intimação.

Em fevereiro de 2025, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora, fundamentando a decisão em dois aspectos: 1) preferência do crédito hipotecário sobre honorários advocatícios por força do princípio da prioridade registral; 2) indícios de conflito de interesses entre os causídicos, já que uma advogada (Julia Fernanda Santos de Carvalho) que utilizaria o mesmo endereço profissional dos exequentes continuava patrocinando interesses do executado em outros processos (ID. 173022376 dos autos principais):

“De início, anoto que não merece acolhimento o pedido dos exequentes. Explico:

A parte autora indicou os imóveis de matrícula no 4.363 e no 4.739 para penhora e avaliação.

Ocorre que, constam nas matrículas indicadas registros de hipotecas, todas em favor do Banco do Brasil, conforme R-16-4.363 e R-18-4.363 – matrícula 4.363 e R-11-4.739 e R-13.4.739 – matrícula no 4.739.

Tais registros se deram, respectivamente, nos anos de 2014 e 2015, isto é, em momento anterior ao ajuizamento da presente execução de honorários.

Desse modo, no concurso de credores, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição.

O registro da hipoteca observará o princípio da prioridade registral (art. 1.492, caput e parágrafo único, do CC e art. 186, da Lei no 6.015/1973), segundo o qual a preferência do direito real registrado seguirá a ordem de requerimento de registro.

Dessa forma, o Código Civil e a Lei de Registros Públicos estabelecem o princípio da prioridade registral, de modo que, os atos, para a determinação da preferência do direito real registrado, seguem a ordem em que foram registrados e averbados, ou seja, a ordem em que sua inscrição foi requerida.

Assim, admitir que a hipoteca judiciária, constituída com o registro, nos termos da legislação em vigor, requerido em momento anterior à penhora, seja desconstituída devido a eventual crédito advocatício é subverter determinação legal sem qualquer fundamentação jurídica.

Em que pese os exequentes assentem que o crédito executado nos autos tem natureza alimentar, e por isso, seria preferencial em face da garantia real, entendo que, in casu, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, a anterioridade da hipoteca registrada na matrícula dos imóveis é latente em face ao próprio protocolo desta execução (gravames datados de 2014 e 2015, sendo que a execução iniciou se em 2021).

Retirar a preferência desta garantia real, simplesmente porque, anos após, o executado realizou negócio jurídico com os exequentes, é permitir o esvaziamento da aludida garantia e, consequentemente, violação à segurança e estabilidade dos negócios jurídicos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência em que as razões expostas se aproveitam ao presente caso:

[...]

Por fim, ao examinar detalhadamente os autos, observo indícios de possível conflito de interesse entre os causídicos.

Isso porque, a presente execução de honorários advocatícios foi protocolada em março de 2021, figurando como exequentes os advogados Tiago Canan e Tiago Thoma Martins de Paula.

Contudo, em pesquisa no PJe, verifico que o executado EURICO PROCOPIO POMPEU, possui diversas outras ações em que figura como réu. Algumas destas ações foram protocoladas após o ano de 2021, cito: 1003501- 59.2024.8.11.0021 e 1001373-03.2023.8.11.0021, constando como advogada a causídica JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO.

Ocorre que a Dra. Júlia Fernanda atua no mesmo escritório de advocacia dos exequentes, Tiago Canan e Tiago Thoma, conforme se verifica ao comparar o endereço constante na procuração ad judicia juntada nos processos acima indicados com a procuração juntada nos autos no 1000395- 02.2018.8.11.0021, id. 12997385, bem como, nos autos no 1000394-17.2018.8.11.0021, id. 13001816.

Nestes últimos, tanto os exequentes, quanto a advogada, indicam o mesmo endereço como endereço profissional e atuam na defesa do executado em conjunto.

Ademais, ressalto ser o mesmo endereço profissional declinado, pelos exequentes, na inicial dos presentes autos de execução de honorários.

Ora, no mínimo, causa estranheza o fato da advogada continuar atuando em prol do executado em outros processos, mesmo após a propositura desta ação de execução de honorários advocatícios ajuizada pelos advogados do escritório em que trabalha.

Ainda é importante consignar que nos contratos de id. 50774745, 50774747 e 50774749, a causídica Julia Fernanda se apresenta como testemunha, juntamente com a Sra. Nara Lúcia.

Além disso, ambas figuram como testemunhas em contratos realizados em épocas totalmente distintas.

Consigno, também, que o Banco do Brasil, favorecido da garantia hipotecária, adentrou com ação de execução, no 1001180-61.2018.8.11.0021, na data de 27 de agosto de 2018, em trâmite na 2a Vara Cível desta Comarca.

Nestes autos, o Juízo determinou a realização do arresto das matrículas no 4.363 e no 4.739, ao id. 22927858, datado de 09/09/2019, ou seja, justamente, as matrículas ora penhoradas.

Anoto que nos presentes autos de execução de honorários advocatícios (no 1000804- 70.2021.8.11.0021), os exequentes sequer pugnaram por bloqueio via SISBAJUD ou RENAJUD, pelo contrário, indicaram diretamente os mencionados imóveis e sustentaram pela preferência de seu crédito.

Diante disso, entendo haver fortes indícios de conflito de interesse e de tentativa de esvaziar a garantia real gravadas nos imóveis de matrículas no 4.363 e no 4.739, anteriormente concedida em favor da instituição financeira.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de penhora sobre os imóveis de matrículas no 4.363 e no 4.739, pelo que determino que INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, indicando outros bens passíveis de penhora,
sob pena de arquivamento do feito
. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em definir a ordem de preferência entre o crédito de honorários advocatícios contratuais dos agravantes e os créditos hipotecários registrados em favor de terceiros (Banco do Brasil) nos imóveis que se pretende penhorar.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
considerou que os créditos hipotecários, por terem sido constituídos em 2014 e 2015, anteriormente ao ajuizamento da execução de honorários (2021), teriam preferência sobre o crédito dos agravantes, com base no princípio da prioridade registral (art. 1.492 do CC e art. 186 da Lei no 6.015/1973).

No entanto, tal entendimento não merece prosperar.

Isto porque, a questão não deve ser analisada meramente pela ótica temporal (data de registro da hipoteca versus data do ajuizamento da execução), mas sim pela natureza dos créditos em confronto, conforme sistemática do ordenamento jurídico brasileiro.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §14, estabelece de forma expressa que:

"
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
."

Adicionalmente, o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) dispõe que:

"A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial."

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar e gozam de privilégio em concurso de credores, superando inclusive créditos hipotecários. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. 1. Por terem natureza alimentar, os honorários advocatícios guardam privilégio frente ao crédito hipotecário. Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no Ag: 780987 MS 2006/0119597-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2010).

A conclusão do STJ é coerente com a sistemática de privilégios de crédito adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, na qual os créditos de natureza alimentar, por sua essencialidade para a subsistência do credor, recebem tratamento diferenciado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu definitivamente essa natureza na Súmula Vinculante no 47:

"Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

Mais recentemente, em decisão proferida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 1.326.559 (Tema no 1220), publicada em 08/07/2025, restou consolidado o entendimento acerca da prevalência dos honorários advocatícios inclusive contratuais sobre créditos tributários em processos de execução e cumprimento de sentença.

Deveras, se os honorários advocatícios prevalecem sobre créditos tributários, com muito mais razão devem prevalecer sobre créditos hipotecários, que possuem privilégio inferior.

Destarte, a jurisprudência é pacífica quanto à supremacia dos honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, sobre os créditos hipotecários, sendo irrelevante, para esse fim, a anterioridade da constituição da hipoteca.

Quanto ao segundo fundamento da decisão agravada, referente ao suposto conflito de interesses entre os causídicos, tenho que houve violação ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), onde "
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Assim, não poderia o juiz a quo indeferir a penhora com base em fundamento não discutido nos autos e sobre o qual não foi dada oportunidade de manifestação às partes.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso para:

i) Reformar a decisão agravada, reconhecendo a preferência do crédito de honorários advocatícios dos agravantes sobre os créditos hipotecários, por força da natureza alimentar daqueles;

ii) Determinar o prosseguimento da execução com a penhora dos imóveis indicados (matrículas no 4.363 e no 4.739), respeitado o direito dos credores hipotecários de acompanhar o feito na condição de terceiros interessados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025